Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-92.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006715-92.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (EMBARGADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI - CPF: 040.181.551-07 (EMBARGADO), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (EMBARGANTE), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES – AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA – CIÊNCIA DOS ADQUIRENTES DO BEM – NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE TERCEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EMBARGANTES – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS – CONDENAÇÃO – VALOR ECONÔMICO – VALOR DA CAUSA DADO A MENOR – IRRELEVÂNCIA – BENEFÍCIO ECONOMICO AUFERIDO - § 3º DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Embargos de declaração acolhidos, aplicação do efeito translativo, extinção dos embargos de terceiros sem julgamento do mérito;

(1) – Conforme prescreve o ordenamento processual civil e precedentes jurisprudenciais emanadas dos pretórios, inclusive do STJ, não possui ilegitimidade ativa para propor embargos de terceiros, quem adquire por qualquer espécie de situação jurídica, coisa litigiosa, nos termos do que está contido nos artigos 674 e 109, § 3º, do Código de Processo Civil.

(2) – Tratando-se de questão de ordem pública, ainda não decidida esta questão anteriormente, pode ser decidida em qualquer juízo, instância ou tribunal, no caso ausência de legitimidade para propor embargos de terceiros, desde que cumprida a regra da decisão não surpresa, consoante o artigo 10 do CPC.

(3) - O efeito translativo da apelação, insculpido no artigo 515, § 1º, do CPC [art. 1.013, §1º, CPC/15], aplicável geralmente às questões de ordem pública, não autoriza o conhecimento pelo julgador de matérias que deveriam ter sido suscitadas pelas partes no momento processual oportuno por força do princípio dispositivo do qual decorre o efeito devolutivo da apelação que limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas. (RESP. nº 1.484.162/PR). Constatada ausência de interesse processual para oposição de embargos de terceiros, pode o Tribunal, segundo precedentes jurisprudenciais, dar efeito translativo e, neste viés, extinguir o processo sem julgamento do mérito já que configurada a ilegitimidade ativa para agir.

(4) – Extinta a ação sem julgamento do mérito, não residindo condenação, os honorários advocatícios de sucumbência, devem ser aplicados pelo valor econômico obtido pela demanda, a rigor do que prescreve o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

(5) – Embargos acolhidos, com efeitos infringentes e aplicação de efeito translativo.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, filhos dos litigantes CARLOS ALBERTO CAPELLETI e RUBIA DE OLIVEIRA que, desde o ano de 2008, litigam entre si para restabelecimento da meação, segundo os comandos legais e supostamente fraudado pelo cônjuge varão. Discordou da decisão de piso que, em sede de embargos de terceiros, fazendo suas razões, indeferiu antecipação de tutela, onde pretendia a liberação de valores, pertinentes a contrato de compra e venda referente a FAZENDA RIO VERMELHO para JOSÉ FRANCISCO DOTTO e sua mulher LOIRACI MARIA DOTTO. No caso, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RUBIA DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1006715-92.2022.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS DE TERCEIRO” de n. 1001307-24.2021.8.11.0108 onde litiga com THOMAS AUGUSTO CAPELETTI E OUTROS perante a Vara Única da Comarca de Tapurah – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 148410692 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso. Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 149452693 omissão por ilegitimidade ativa dos agravantes em razão da aquisição de crédito litigioso, intempestividade do embargos de terceiro e extinção do processo.

Sustentaram a embargante, agravada no recurso de agravo de instrumento em apreciação, que agravantes THOMAS e NAYARA não possuem a qualidade de terceiros para a oposição de embargos de terceiro, eis que sempre tiveram ciência da lide travada entre seus pais, bem como da declaração da indisponibilidade dos créditos existentes no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017, entre CARLOS ALBERTO CAPELETTI e JOSÉ FRANCISCO DOTTO e LOIRACI MARIA DOTTO; e, portanto, quando da celebração do fraudulento “Primeiro aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, celebrado em data de 17 de novembro de 2017”; adquiriram e/ou receberam crédito litigioso.

Sustentam, em face deste aspecto, que os FILHOS não detém a condição de serem TERCEIROS DE BOA-FÉ, logo, aplicável ao caso o § 3º do artigo 485 do CPC/15. Requer seja sanada a omissão existente no v. acórdão, para que seja reconhecida a ilegitimidade dos agravantes e intempestividade dos embargos de terceiro, e via de conseqüência, seja aplicada o efeito translativo e determinada a extinção dos autos de embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, impondo aos agravantes o ônus do sucumbimento; omissão por não ser o valor da causa condizente com o objeto buscado com a demanda – art. 292, §3º do CPC e necessidade de correção de ofício

Com efeito, requer seja sanada a omissão existente no v. acórdão, para que seja determinada a correção do valor da causa de ofício por esta E. Câmara, nos termos do art. 292, §3º do CPC, para fazer constar a importância de R$ 180.360.000,00 (cento e oitenta milhões trezentos e sessenta mil reais).

Outrossim, em sendo determinada a extinção dos autos de embargos de terceiro sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, requer seja imposto aos agravantes o ônus da sucumbência sobre o valor patrimonial buscado na ação, qual seja R$ 180.360.000,00 (cento e oitenta milhões trezentos e sessenta mil reais), com fundamento no art. 292, §3º do CPC.

Regularmente intimados, os embargados compareceram nos autos, e apresentaram contrarrazões argumentando que e a tese de ilegitimidade dos ora Embargados, intempestividade dos Embargos de Terceiro e incorreção do valor da causa não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, não podendo o órgão julgador decidir sobre a matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. No mérito, alega ausência de omissão, postulando, ao final, pela rejeição dos embargos (ID 156610166).

Peço dia para julgamento. Providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

- Relator-.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente deve ser visto que em face de reclamação disciplinar promovido por CARLOS ALBERTO CAPELLETI junto ao Conselho Nacional de Justiça, por se tratar de questão que, de soslaio, em verdade, pretendia que este Relator se afastasse dos processos em que o mesmo, na qualidade de réu, litiga contra sua ex-esposa RUBIA DE OLIVEIRA, com espeque no que está contido, embora de forma subsidiária, no inciso I, do § 2º, do artigo 145, do Código de Processo Civil e já com quase 40 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, acostumado com tais manobras utilizados e ultimamente com mais freqüência, continuei a julgar normalmente os recursos advindos desta tormentosa questão litigiosa já que, como tido e tentado em várias oportunidades, para por termo a esta situação, cedendo cada parte, o caminho mais correto é a conciliação. Agora, já começou a residir processo conexo agora envolvendo demanda da mãe e seus filhos, numa situação que, por todos os aspectos, se revelam uma situação grave em todos os sentidos.

Mais firme e convicto estou já que o malfadado expediente endereçado ao Conselho Nacional de Justiça, como era de se esperar, por ausência de admissibilidade de discussão de aspecto de cunho jurisdicional em processo administrativo onde, nem de longe, continha qualquer indícios de desvios funcionais, foi arquivado pelo eminente Corregedor Nacional, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO em data de 05/12/2022. Confira processo n.0006735-10.2022.2.00.0000, não residindo, por conseqüência lógica, seguindo o retratado nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil, nem ranço de impedimento e suspeição.

Em consequência, passando a julgar os embargos de declaração afinados por RUBIA DE OLIVEIRA, para se chegar ao desiderato meritório e, sobretudo da forma que será apreciado pelo Relator, dentro do seu livre convencimento e o trilho infindável situações criadas por CARLOS ALBERTO CAPELLETI e, agora, transferido aos seus filhos THOMAS AUGUSTO CAPELETTE e NAYARA LARISSA CAPELETTI, embargos de terceiros patrocinados por estes em face de sua mãe, processo de número 1001307-24-2021.8.11.0108, que tramita perante a Vara Única da Comarca de TAPURAH, Estado de Mato Grosso, onde o magistrado de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e, posteriormente, conforme consta do ID-148410692, esta colenda Câmara por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer a embargante RÚBIA em suas razões sob ID. 149452693 que seja sanada a omissão existente no acórdão recorrido, para reconhecer a ilegitimidade dos agravantes e intempestividade dos embargos de terceiro, para determinar a extinção do processo de origem, com a aplicação do efeito translativo, impondo aos agravantes o ônus do sucumbimento, tendo por base o valor do benefício buscado na ação, que R$ 180.360.000,00 (cento e oitenta milhões trezentos e sessenta mil reais).

Em contrarrazões os embargados afirmam que e a tese de ilegitimidade dos ora Embargados, intempestividade dos Embargos de Terceiro e incorreção do valor da causa não foi objeto de deliberação pelo juízo a quo, não podendo o órgão julgador decidir sobre a matéria, sob pena de incorrer em supressão de instância. No mérito, alega ausência de omissão.

Conheço do recurso manejado, embargos de declaração, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022, incisos I e II, do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

De fato, configura a suscitada omissão quanto à análise da ilegitimidade dos agravantes e intempestividade dos embargos de terceiro, situação essa capaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Os agravantes fundamentam a pretensão nos embargos de terceiro no “Primeiro aditivo ao Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças, datado de 17 de novembro de 2017”, avença esta celebrada em data de 16/10/2020; quando já havia se instaurado a batalha entre os pais Carlos e Rubia, acerca dos créditos existentes naquele contrato aditivado.

É do conhecimento dos integrantes desta colenda Câmara as longas e fatigantes batalhas travadas entre a agravada e Carlos Capeletti, pai dos agravantes, ora embargados, tanto em relação à pensionamento, quanto em relação aos bens do casal, em que já evidenciamos indícios de que a agravada foi preterida e enganada quando da partilha. Esta situação foi tratada no agravo de instrumento nº 1010441-45.2020.8.11.0000, onde esta Câmara, a unanimidade, concedeu tutela de evidência, para determinar que seja depositado em juízo a integralidade dos valores não adimplidos no “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda com Permuta de Imóveis Rurais e Urbanos e Outras Avenças”, datado de 17 de novembro de 2017, firmado entre Carlos Alberto Capeletti, José Francisco Dotto e Loiraci Maria Dotto.

É sabido e incontroverso que Rubia e Carlos conviveram maritalmente, por união de fato, inclusive tendo dois filhos que são os ora agravantes, hoje já de maioridade, os quais sempre conviveram com o pai desde a infância, e inclusive hoje fazem parte do quadro societário do grupo econômico que está gerindo os bens objeto de disputa na ação de nulidade de ato jurídico, tendo por objeto especificamente o item “h” do acordo judicial celebrado, que fora assim redigido: “Todos os bens e dívidas do casal, mencionados ou não, caberão ao requerido Carlos Alberto Capeletti”, conforme documentos de ID 124466177 - Pág. 2, 124466178 - Pág. 2, 124466179 - Pág. 2, 124466180 - Pág. 2.

Prosseguindo. Anoto que os agravantes são representados pelo Escritório “Silva Bilhar”, os quais patrocinam os interesses de Carlos Capeletti na ação declaratória e demais demandas existentes entre seus pais; os quais, visando à defesa do varão, inclusive acostaram nos autos de agravo de instrumento nº. 1010441-45.2020.8.11.0000, onde fora concedida a tutela de evidência em favor da agravada, ora embargante, e determinada a constrição que se visa ser desfeita neste recurso, carta firmada pelos agravantes a mim direcionada, onde acusam que a mãe não tem capacidade de gerir bens e por isso a tutela de evidência concedida por esta Câmara deveria ser revogada.

Estabelece o artigo 674 do CPC que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Por sua vez, o artigo art. 109, § 3º do CPC, assegura que ficam estendidos os efeitos da sentença a quem adquire coisa ou direito litigioso, verbis:

"Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário."

Segundo a legislação processual civil e entendimento firmado pelo STJ, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico, transcrevo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.
2. Conforme já decidido por esta Corte, não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade? (AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

‘AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. 1.- Aquele que adquire coisa litigiosa não detém legitimidade para ajuizar Embargos de Terceiro. Precedentes do STJ. 2.- A suposta boa-fé foi explicitamente afastada no Tribunal de segunda instância, razão pela qual o tema não mais pode ser examinado na presente via Especial. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 508.721/RO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 22/09/2014)’.

Neste aspecto, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado, vez que, no caso em comento, não deixam margens de dúvidas de que os agravantes não possuem a qualidade de terceiro, vez que conscientemente adquiriram coisa litigiosa e,por conseqüência os embargos devem ser providos e, neste aspecto, analisar a possibilidade de aplicação do efeito translativo, ponto fim aos embargos de terceiros, sem julgamento do seu mérito, nos moldes doartigo485, inciso VI, do CPC e as conseqüência jurídicas aplicadas na espécie, em especial a regra de sucumbência.

Por fim, determino de ofício, a correção do valor dado a ação de embargos de terceiro, devendo ser fixado de acordo com o proveito econômico que se pretende (valor correspondente às parcelas com vencimento em 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, descritas na cláusula segunda, alíneas “p”, “q”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x”, “w”, “x”, “y”, “z” e “aa”, do contrato originário – cotação IMEA da data da propositura da ação), nos exatos termos da posição adotada pelo STJ:

‘AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, QUE SE CONFUNDE COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.793.753/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe de 25/9/2019’.

Assim, não sendo terceiros, de rigor é pelo Tribunal a aplicação do efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiros, sem apreciação do mérito, por inequívocos e indevidos que TOMÁS E NAYARA ostentem a condição de terceiros, nos moldes dos primeiros parágrafos, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, por se tratar de questão de ordem pública a ser tomada em qualquer juízo, instância ou tribunal, desde que não seja decisão considerada surpresa e violar o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Como é de conhecimento a respeito desta situação, aplicada por esta Câmara em vários precedentes, trata-se da possibilidade de o tribunal conhecer de determinadas matérias de ofício no julgamento do recurso. Tradicionalmente é associado às matérias de ordem pública, no caso, ilegitimidade de THOMAZ e NAYARA, também, embora excepcionalmente, apesar de não serem propriamente de ordem pública, contam com expressa previsão legal no sentido de poderem ser conhecidas pelo juiz. No caso, única ressalva é a proibição de decisão surpresa, a rigor do artigo 10 do Código de Processo Civil e em face de previsão constitucional do inciso LV, art.5º.

Neste viés, em face da devolutividade, além das matérias apreciados na sentença objeto de impugnação, e das questões resolvidas incidentalmente no processo, é possível transferir ao Tribunal, em face da possibilidade de consignar efeito translativo, outras questões que, embora não impugnadas, devam ser objeto de apreciação pelo Tribunal e, essencialmente, as questões de ordem pública que podem ser produzidas e requeridas em qualquer juízo, instância ou tribunal, desde que não viole o princípio da não surpresa, aspecto que, no caso, foi observado, diante da apresentação das contrarrazões aos embargos de declaração, pela ora embargada. Desta forma a extensão do efeito devolutivo é, destarte, o objeto do recurso e a profundidade deste consiste no exame de todas as questões necessárias o julgamento, definida no ordenamento legal.

Bem a propósito.

‘Por fim, é preciso ressaltar que o efeito translativo se dá em decorrência de eficácia anexado a ação recursal e, como isso, a decisão de procedência do recurso. Isso não faz, porém, do recurso um ato-fato-jurídico, nem mesmo o coloca como suporte fático de algo de tipo. O recurso tem natureza de ato jurídico, ao menos no direito brasileiro. O fato de se anexar a ele uma eficácia não desvirtua a sua essência. Não é a eficácia que faz o ato, pois este procede ontologicamente a ela. Também não é a ocorrência de uma eficácia não decorrente de manifestação de vontade (no caso, o requerimento recursal) que faz um fato jurídico ser tipo ato-fato; a eficácia simplesmente, posta por lei ou disposição negocial. É o e sobre algo que já existe. A prova dos nove não ser o recurso um ato-fato jurídico esta que, invalidado o ato recursal, o efeito decorrente de lei (o translativo, na hipótese, tal como os demais, esvai-se. (Roberto P Campos Gouveia Filho, fonte Google)’.

Ainda sobre o tema, o próprio Superior Tribunal de Justiça, aparentemente, tem se posicionado no mesmo sentido até aqui exposto, como se pode depreender do REsp nº 1.484.162/PR,
6
cuja temática é replicada em outros acórdãos afetos à temática envolvendo efeito devolutivo: “O efeito translativo da apelação, insculpido no artigo 515, § 1º, do CPC [art. 1.013, §1º, CPC/15], aplicável geralmente às questões de ordem pública, não autoriza o conhecimento pelo julgador de matérias que deveriam ter sido suscitadas pelas partes no momento processual oportuno por força do princípio dispositivo do qual decorre o efeito devolutivo da apelação que limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas” (grifou-se)

E, ainda, de rigor, trazer a colação decisão oriunda do colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VACINAÇÃO – COVID/19 – SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE AGIR – POSSIBILIDADE DE APLICAR EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RSOLUÇAO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
-A condição da ação denominada interesse de agir refere-se à verificação da presença do binômio utilidade/necessidade, o qual emerge na aferição da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a prestação jurisdicional que se pretende obter. Ausente interesse processual, exsurge patente a inarredável extinção do feito de origem, sem julgamento do mérito. (RAI n. 1.0000.21.0120243-7/001 – Comarca de CONTAGEM, 3ª. Câmara Cível, Relator Desembargador MAURÍCIO SOARES, fonte sitio do TJMG)’
.

E, em face do acolhimento de carência dos agravantes (ora embargados) de propor os embargos de terceiros, prejudicada está a apreciação seguinte, isto é, existência ou não de intempestividade recursal.

Quanto o bastante, a pretensão aviada em sede de embargos de terceiros e a aplicação do efeito translativo, com a extinção do feito, é questão de aplicação da lei processual civil aos fatos narrados e constantes dos autos e,neste contexto, a pretensão recursal é triunfante.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, acolho os embargos de declaração, restando omissa esta questão, para prove-los e, por consequência, aplicando-se o efeito translativo, extingo sem julgamento os embargos de terceiros patrocinados por THOMAS AUGUSTO CAPELETTI e NAYARA LARISSA CAPELETTI, o fazendo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Por consequência, condeno os agravantes, ora embargados, nos custos processuais da ação originária e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do §§ 2º e 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como encaminho meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023